Tribunal: TJSP
Processo: 1003645-80.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Procedência da demanda. Sentença alterada. Sucumbência da requerida. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-80.2019.8.26.0024
Registro: 2020.0000697152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003645-80.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-80.2019.8.26.0024
3a Vara Judicial do Foro de Andradina/SP
Apelante: ALFA SEGURADORA S.A.
Apelada: ELEKTRO REDES S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO
VOTO No 26.326
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos
elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, §
6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público,
há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a
falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula
188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência
subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Procedência da
demanda. Sentença alterada. Sucumbência da requerida.
RECURSO PROVIDO.
A sentença de fls. 439/447 julgou
improcedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de
energia elétrica, ajuizada por Alfa Seguradora S.A. contra Elektro Redes
S.A. Em consequência da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00.
Irresignada, a seguradora interpôs, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-80.2019.8.26.0024
fls. 449/450, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 451/493, alega deve ser
reconhecida sua sub-rogação nos direitos do consumidor a quem pagou a
indenização securitária. Diz que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido da desnecessidade de prévia interpelação
administrativa da concessionária de serviço público. Ainda assim, assevera
que procedeu à notificação extrajudicial da requerida, que poderia ter
exercitado seu direito à conferência dos equipamentos danificados. Aduz que
há prova do nexo causal entre os danos sugeridos e a falha na rede elétrica
(pico de energia). Requer ressarcimento pelos valores que desembolsou. Aduz
que o consumidor não pode ser responsabilizado pela oscilação de energia,
não havendo se falar, ainda, em caso fortuito ou força maior. Argumenta com a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Argumenta
que os laudos técnicos fornecidos são suficientes para comprovar os danos,
sendo, por isso, desnecessária a prova técnica. Pugna, ao final, pela reversão
do julgamento e acolhimento de seu pedido.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos.
Contrarrazões a fls. 544/566.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-80.2019.8.26.0024
Cuidam
os
autos
de
ação
de
cobrança proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de
serviço de energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a
indenização prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via
judicial para se ver ressarcida dos valores despendidos. Assinala que houve
oscilação de energia no domicílio do segurado Marcos Pinheiro dos Santos
(apólice no 01.0114.000300732), danificando equipamentos elétricos. Informa
haver indenizado os segurados dos prejuízos havidos, nos limites das
apólices, vindo, agora, a se socorrer do Poder do Judiciário para cobrar da
concessionária de serviço público o ressarcimento dos valores, no total de R$
5.588,90 (fls. 31/58).
A r. sentença julgou improcedente a
pretensão inaugural, afastando o direito da autora à satisfação de seu crédito.
Mas, respeitada a convicção do MM Juiz de Direito, é caso de procedência do
pedido da seguradora.
Deveras, a legitimidade deve ser
aferida de acordo com a narrativa, feita pelo autor, que integra a causa de
pedir fática. Se todas as partes do processo, em tese, guardam relação
inteligível com os fatos narrados, têm elas legitimatio ad causam. É dizer: o autor
só age realmente contra aquele que é titular da relação de direito material,
visando a operar efeito à tutela jurisdicional. E a legitimação passiva é
elemento ou aspecto da legitimação de agir, na medida em que o réu é a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-80.2019.8.26.0024
contraparte daquela relação jurídica originária.
A autora está, portanto, legitimada a
postular em juízo, uma vez que se sub-rogou nos direitos de crédito de seus
segurados.
Vale ressaltar, desde logo, que este E.
Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em
caso de comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que
a utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento”.1
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal.2
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.
2 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao
limite previsto no contrato de seguro”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-80.2019.8.26.0024
Não
se
nega,
ainda,
que
a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107,
da Resolução Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no
360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva
do Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação
do fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência
das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”3
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação do sinistro, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Igualmente, fez juntar aos autos: apólice firmada com
o segurado; aviso e relatório de regulação do sinistro; laudos técnicos;
comprovante do pagamento feito ao beneficiário e interpelação extrajudicial
(fls. 31/58).
3 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-80.2019.8.26.0024
Perfeito,
portanto,
o
nexo
de
causalidade necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a apelada não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. E, ao contrário do que alega
a apelante, os documentos não foram produzidos unilateralmente pela
contraparte, mas por empresas especializadas em seus respectivos ramos de
atividade.
Assim,
não
se
evidenciando
a
ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há
como eximi-la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já
decidiu esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora,
a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e
não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o
pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos
artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido
para julgar a ação procedente.”4
4 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003645-80.2019.8.26.0024
Diante
dessas
considerações,
o
recurso da seguradora comporta acolhimento, para o fim de julgar procedente
a demanda nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a companhia
elétrica a reembolsar a autora, o valor de R$ 5.588,90, com incidência de
correção monetária a contar do desembolso administrativo, além de juros de
mora de 1% ao mês, estes contados da citação.
Em razão da inversão do julgamento,
arcará a acionada com as custas e despesas do processo, além dos
honorários advocatícios à parte adversa, ora arbitrados em 12% sobre o valor
da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR